Tribunal: TJDFT
Processo: 0781187-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CANCELAMENTO UNILATERAL DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer em face da operadora de telefonia, para devolução da linha telefônica de no (61) 9125-2903; alternativamente, se pretende a conversão em perdas e danos da obrigação.
1.1. Consta dos autos que a linha telefônica pertencia ao recorrente falecido em 22/10/2018, que acumulou 17.773 em pontuação do programa Claro Clube; que os herdeiros tentaram a transferência da linha e dos pontos acumulados (24/1/2023); que em agosto/2023 a representante do espólio solicitou a suspensão temporária do terminal. Entretanto, em agosto/2024 houve ciência de que o número fora repassado a outro usuário.
1.2. A recorrida sustenta que a conta foi cancelada a pedido da parte recorrente e que a pontuação é intransferível.
1.3. A sentença julgou improcedente o pedido autoral.
1.4. O recorrente alega que a linha principal permanece ativa, inexistindo o suposto cancelamento consignado na sentença; sustenta falha na prestação de serviços da recorrida. Requer reforma da sentença para julgamento procedente do pedido.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a reativação da linha telefônica ou a conversão da obrigação em perdas e danos; (ii) se é cabível a reparação por dano material referente à perda da pontuação do programa de fidelidade; (iii) se os fatos narrados ensejam compensação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Devolução da linha telefônica. A recorrida não demonstra a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos moldes do art. 373, II, do CPC, tendo em vista não haver comprovado o pedido de cancelamento da linha pelo usuário, ou a sua anuência, caracterizando falha na prestação de serviço. Dessa forma, impõe-se a reativação em favor do recorrente.
4. Conversão em perdas e danos. Eventual alegação de impossibilidade de restituição da linha telefônica deverá ser formulada e comprovada pela recorrida na fase de cumprimento de sentença, hipótese em que a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos, a serem fixados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 499 do CPC. Precedente: Acórdão 1756338.
5. Pontuação. De acordo com o regulamento do programa Claro Clube, item 7.14, alínea “iv”, a pontuação é pessoal e intransferível; em caso de falecimento do cliente, a recorrente se reserva ao direito de cancelar automaticamente o saldo de pontos. Dessa forma, resta afastada a reparação por dano material, em razão de cláusula contratual previamente pactuada, que não se afigura abusiva.
6. Dano moral. Na questão em exame, resta incontroverso que o cancelamento da linha e da pontuação ocorreram após o falecimento do recorrente; e que a busca do direito por via administrativa foi intentada pelos herdeiros. Portanto, incabível a reparação por danos morais, tendo em vista que não restou demonstrada violação aos direitos de personalidade do titular do direito ainda em vida, nem após a sua morte, uma vez que a situação vivenciada não maculou a imagem ou a memória do recorrente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida à obrigação de fazer consistente na reativação da linha telefônica no (61) 9125-2903 em nome do recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da conversão em perdas e danos pelo juízo de origem, na fase processual adequada. Sem custas e sem honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; art. 499.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1756338, RI 0746625-31.2023.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/04/2024.